Tribunal: TJDFT
Processo: 0713987-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713987-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIA LEAL DE ARAUJO GALVAO E MELO EMBARGADO: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EMBARGADO: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EMBARGANTE: CLAUDIA LEAL DE ARAUJO GALVAO E MELO D E S P A C H O À Secretaria para corrigir a autuação da petição de ID 50355276, uma vez que, por equívoco, consta da peça como parte embargante CLÁUDIA LEAL DE ARAÚJO GALVÃO E MELO, quando, na verdade, a embargante, nessa petição, é CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS. Após, intime-se os embargados para, querendo, apresentar resposta em relação aos Embargos de Declaração opostos nos IDs 50355276 e 50504813, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator